Tribunal: TJDFT
Processo: 0709748-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. REQUISITOS NORMATIVOS. CASO DOS AUTOS. PROVA COLIGIDA. MENOR. CUIDADOS INDISPENSÁVEIS. NÃO OCORRÊNCIA. AMBIENTE FAMILIAR INADEQUADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A teor dos dispositivos insertos no Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente, a suspensão ou a perda do poder família só se mostra cabível quando efetivamente demonstrada a presença de uma, ou mais, das causas eleitas legalmente, o que demanda, por óbvio, a presença de elementos probatórios bastantes a comprovarem negligência ou imprudência dos pais, hábeis a justificar, e nesse sentido a autorizar, a imposição da medida tão drástica.

2. Disso não resulta, contudo, a necessidade de se perquirir, quiçá de se provar, a plena ausência de afetividade ou mesmo de amor pelos genitores em relação à prole, embora, em certos casos, seja esse quadro manifesto, mas de se comprovar a efetiva violação aos deveres de guarda, sustento, educação, enfim, que os interesses do menor não restam, minimamente, satisfeitos, a ponto de prejudicar-lhe o crescimento, o desenvolvimento sadio, sua integridade física e psicológica, sua dignidade, sua vida.

3. No presente caso, a prova coligida aos autos fornece balizamento suficiente à conclusão esposada na decisão de origem, qual seja, de que os genitores não possuem a mínima condição para fornecerem ao menor os cuidados indispensáveis ao seu desenvolvimento sadio.

4. Recurso conhecido e não provido.